Tribunal: TJDFT
Processo: 0717215-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717215-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KALEBY ISSACAR MACHADO GARDINO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de KALEBY ISSACAR MACHADO GARDINO, tendo em vista o indeferimento, nos autos do processo n. 0707585-69.2023.8.07.0007, pela autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Taguatinga, do pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que não cabe àquele Juízo “(natural da causa) funcionar como instância revisora de decisões proferidas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, de igual hierarquia jurisdicional, sem apontar qualquer fato novo superveniente” (ID 46422223). Narra a impetrante, em síntese, que o paciente foi indiciado e preso pela suposta prática dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores, tipificado no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, e no artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 69 do Código Penal. Sustenta que a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva desmereceu as condições pessoais do paciente, as quais fragilizam o requisito referente ao periculum libertatis. Argumenta, ademais, que a decisão impugnada padece de fundamentação, na medida em que não motivou a necessidade da prisão cautelar do paciente com base em elementos concretos, deixando de declinar os fatos e as razões concretas que levam a crer que, solto, possa perturbar a ordem pública e econômica, obstar o andamento da instrução criminal ou se furtar à aplicação da lei penal. Assevera que a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Discorre sobre a ausência dos requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Afirma, também, que, mesmo que se tenha notícia do concurso de agentes com um menor de idade e emprego de arma branca, tais circunstâncias não estão demonstradas nos autos e nesse sentir não se refere a juízo de certeza, mas a indícios. Menciona que a suposta faca utilizada não foi apreendida, e o único bem subtraído não foi localizado em posse do acusado. Alega que o paciente conta com 20 anos de idade, exerce profissão lícita, tem domicílio certo e conhecido, além de ser primário, inexistindo, pois, risco de reiteração delitiva. Defende, por fim, que outras medidas cautelares se mostram suficientes e idôneas no caso vertente. Requer, pois, a concessão da liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão do paciente. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão (processo n. 0707585-69.2023.8.07.0007). De início, ao contrário do que defende a impetrante, a decisão impugnada restou devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, estando devidamente lastreada por elementos concretos existentes nos autos, senão, confira-se (ID 46422223): (...) Tenho que o PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do requerente Kaleby Issacar Machado Gardino, neste momento, não merece acolhida. Ora, não cabe a este Juízo (natural da causa) funcionar como instância revisora de decisões proferidas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, de igual hierarquia jurisdicional, sem apontar qualquer fato novo superveniente. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do e. TJDFT: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CORRUPÇÃO DE MENORES. LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUIZ DA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR. 1. O Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) é composto por magistrado de igual hierarquia jurisdicional do juízo natural da causa, não podendo este, sem apontar fato novo superveniente, revisar a decisão daquele. 2. Ordem concedida para confirmar a liminar deferida.” (Acórdão 1148891, 07008585720198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no PJe: 9/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). E, como bem disse o Representante do órgão Ministerial: “...os fundamentos carreados ao id 155665216, do processo 0706870-27.2023.8.07.0007, são mais que suficientes para a manutenção da prisão do requerente, mormente por não haver modificação fático-jurídica para a sua soltura...” (ID 140752678). Ressalte-se que não cabe análise minudente de provas nesta estreita via, até porque configuraria indevida incursão no mérito da causa. Saliento, ainda, que o requerente se tornou réu no feito principal – PJE 0706870- 27.2023.8.07.0007 – diante do recebimento da inicial acusatória, conforme se depreende da decisão de ID 156133563 – daquele feito. Portanto, os pedidos de Kaleby Issacar Machado Gardino não merecem acolhida, uma vez que continuam presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal), principalmente a garantia da ordem pública. Em caso de eventual inconformismo quanto a esta decisão que está indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva, o requerente deverá intentar o recurso próprio junto ao E. TJDFT. III Assim, considerando o parecer do Ministério Público, com apoio nos arts. 311/313 c/c o art. 316, todos do Código de Processo Penal, mormente como garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de KALEBY ISSACAR MACHADO GARDINO, bem como a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mantendo incólume a decisão que decretou a prisão preventiva, a qual não merece qualquer censura. (...) Como se verifica, entendeu o magistrado a quo que, além de não ser o juízo competente para revisar as decisões proferidas pelo NAC, de igual hierarquia jurisdicional, não houve a modificação fático-jurídica para a soltura do paciente, de modo que persistem os requisitos da prisão preventiva. Deve ser afastada, portanto, a ilegalidade por vício de fundamentação apontada. No mais, verifica-se, mediante análise perfunctória, acerto na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, por permanecerem incólumes os fundamentos que a ensejaram. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva continuam presentes, senão, vejamos. Extrai-se dos autos principais (ação penal n. 0706870-27.2023.8.07.0007) que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/04/2023, em vista da prática, em tese, do delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, e no artigo 244-B do ECA (ID 155401150). Na audiência de custódia, realizada no dia 15/04/2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo em vista os seguintes fundamentos (ID 155665216): (...) 2. Da desnecessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do custodiado. Segundo consta, o autor do fato abordou a vítima em local público, em plena luz do dia, na companhia de outro agente menor de idade, com a utilização de uma faca, a qual, segundo a vítima, estava na sua posse. O fato é grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do indiciado, as quais revelam a necessidade de sua prisão para garantia da ordem pública, uma vez que, pelo que consta dos autos, essa já é a terceira vez que vem a este NAC no presente ano, sendo que, na última oportunidade (há pouco mais de um mês), lhe foi concedida a liberdade provisória com a cautelar de monitoramento eletrônico, contudo, nem mesmo a utilização da tornozeleira eletrônica o impediu de voltar a delinquir, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Ademais, pelo que consta da certidão de passagens, ele já cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo. No tocante à consideração dos atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora a prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos (RHC 44.207 e RHC 43.350). O e. TJDFT acompanha tal entendimento. (Acórdão n.924478, 20160020011369HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: 236) (Acórdão n.904786, 20150020248382HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/10/2015, Publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 97). Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam o autuado de voltar a delinqüir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Ressalte-se que sequer a monitoração eletrônica, medida que impõe mais restrições ao autuado, seria capaz de evitar novos episódios como esse, tendo em vista que delitos dessa ordem vêm assolando a população a qualquer hora do dia, de modo que a eventual autorização de saída do custodiado para o trabalho, por exemplo, poderia abrir a brecha para a prática de novo delito. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de KALEBY ISSACAR MACHADO GARDINO, data de nascimento: 26/06/2002, filho de Danilo Edmundo Gardino e de Julie Maria de Jesus Machado, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...) O d. representante do Ministério Público, por sua vez, ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos seguintes fatos delituosos (ID 155873727): (...) No dia 13/04/2023, por volta de 6h10, na QSA 11, próximo à academia corpo e saúde, Taguatinga/DF, o requerido, com vontade livre e consciente, em unidade de desígnios com o adolescente J. P. M. N., mediante grave ameaça mediante emprego de uma faca, subtraíram para ambos o telefone celular Motorola Moto G, pertencente a Debora Ribeiro Duarte Teles. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o requerido corrompeu ou no mínimo, facilitou a corrupção do adolescente J. P. M. N, ao praticar com ele o crime de roubo mencionado, sendo certo que para o adolescente, trata-se de ato infracional. A vítima caminhava em via pública quando o requerido e o adolescente se aproximaram. Com a faca na mão, o requerido segurou a vítima por um braço enquanto o adolescente a segurou no outro braço, ordenando que entregasse o celular. Ante a situação aterrorizadora, a vítima entregou o objeto. De posse dos objetos, o requerido e o adolescente deixaram o local correndo. Por isso, o Ministério Público promove ação penal contra KALEBY ISSACAR MACHADO GARDINO pela prática da conduta descrita no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal e artigo 244-B, do ECA, na forma do artigo 69, do CP, oportunidade em requer o recebimento desta exordial e a instauração de ação penal, com as comunicações pertinentes. Por conseguinte, requer a citação e intimação do requerido para que venha ao juízo e exercite sua defesa, bem como participe de todos os atos do processo, sob pena de revelia, até final julgamento e condenação. Requer, por oportuno, a notificação das testemunhas do rol abaixo para que, em dia e hora previamente designados, compareçam e prestem depoimentos sob as penas da lei. Por oportuno, requer-se a condenação do requerido à reparação dos danos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP. (...) Posteriormente, o denunciado requereu a revogação de sua prisão preventiva (autos n. 0707585-69.2023.8.07.0007), o qual foi indeferido pela autoridade impetrada, consoante já consignado por ocasião da análise da preliminar de nulidade arguida. Com efeito, dos termos da denúncia, recebida pela decisão de ID 156133563), ressai inequívoca a materialidade do delito, bem como a presença de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). Outrossim, o periculum libertatis pode ser aferido da gravidade concreta da conduta e do modus operandi empregado pelo paciente, o qual, em local público, mediante grave ameaça, munido de uma faca, compeliu, juntamente com um adolescente, a vítima a lhe entregar o celular que estava em sua posse. Soma-se a isso o fato de que o paciente, embora primário, já compareceu, somente neste ano, por três vezes ao d. Juízo do NAC, sendo que, na última oportunidade, foi-lhe concedida a liberdade provisória com a imposição do monitoramento eletrônico. Ademais, o paciente já cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo (ID’s 155401159, 155430402). Diante do contexto apresentado, denota-se, ao menos nesta análise perfunctória, a existência de justa causa para a manutenção do decreto prisional, com vistas à garantia da ordem pública, mormente considerando que o paciente demonstra propensão à prática delituosa, indicando pouco caso para com a normas penais. Cumpre destacar que eventual revogação da medida preventiva, em tais casos, demonstra verdadeira sensação de impunidade e de incentivo ao cometimento de crimes com abalo à credibilidade do Judiciário. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Outrossim, as condições pessoais da agente, tais como primariedade e endereço fixo, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: EMENTA HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO RECONHECIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE. NÃO CONSTITUI ÓBICE. FILHA MENOR. PAI IDOSO COM NECESSIDADES ESPEACIAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. (...) 4. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 5. As condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 6. A ausência de comprovação de que o paciente é imprescindível aos cuidados especiais ou que é o único responsável pelos cuidados da filha menor e pai idoso com necessidades especiais não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1604147, 07228523920228070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FURTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PACIENTE PRONUNCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A gravidade do crime e a periculosidade da paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o "modus operandi" da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, em tese, o paciente, premeditadamente, cometeu crime de tentativa de homicídio por razões fúteis, em face de desentendimentos havidos com a vítima (seu vizinho), sem que esta tivesse chance de se defender do ataque homicida. Ainda, anteriormente ao crime doloso contra a vida, o paciente subtraiu um aparelho televisor da residência da vítima, a fim de que esta o procurasse e então pudesse praticar o seu intento homicida. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. (...) 8. Ordem denegada (Acórdão 1603967, 07254973720228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 21/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ademais, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente e ao resguardo da ordem pública. Veja-se que nem mesmo a utilização da tornozeleira eletrônica impediu o paciente de voltar a delinquir, a indicar que a liberdade servirá de estímulo à prática de novos delitos. Por fim, mostra-se descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, das circunstâncias em que o delito foi praticado, tendo em vista demandar profunda incursão nos elementos fáticos probatórios da ação penal. De mais a mais, eventual análise da tese poderia acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o assunto, vale conferir o seguinte julgado: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 14 DA LEI No 10.826/2003. AMEAÇA NÃO DEMONSTRADA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL. MERAS CONJECTURAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO. ORDEM DENEGADA. 1. Para a concessão da ordem de habeas corpus preventivo, indispensável a prova da existência da ameaça iminente e concreta à liberdade de locomoção do paciente. 2. Meras conjecturas, em virtude de designação de audiência de proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, sem que sequer tenha ocorrido a audiência, não configura ameaça iminente e concreta à liberdade de ir e vir apta a concessão de habeas corpus preventivo. 3. É vedado o exame aprofundado de provas em habeas corpus, devendo ser realizada pelo Juízo a quo, no momento da instrução processual, a avaliação da real participação do paciente no crime a ele imputado, ou questões outras que demandem dilação probatória. 4. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1310175, 07018098020208079000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 13/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse cenário, em que inexistente fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente (CPP, art. 316), tem-se que a medida extrema deve ser mantida, porquanto necessária ao resguardo da ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora